Tribunal: STF
Processo: Rcl 60003
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 792 da Sistemática da Repercussão Geral. Aplicação indevida da tese firmada. Distinguishing. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente.



    1. A controvérsia em torno da aplicação de lei que amplia o teto para pagamento mediante RPV para títulos constituídos antes de sua vigência tem solução orientada por normas e princípios constitucionais distintos daqueles nos quais foi fundada a tese do Tema nº 792 da RG (cujo debate se instaurou em torno de lei que reduziu o teto de pagamento mediante RPV). Precedentes.



    2. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.